Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. PREJUÍZO AO INTERESSE DA MENOR. AUSÊNCIA.
I – Há competência concorrente para o cumprimento de sentença de alimentos entre o Juízo prolator do título executivo judicial e o Juízo do domicílio da exequente, arts. 516, inc. II e 528, §9o, ambos do CPC.
II – No presente cumprimento de sentença, não se vislumbra perigo ao melhor interesse da menor, o que flexibiliza a aplicação do disposto no art. 147, inc. I, do ECA, para facultar à exequente propor a demanda no Juízo prolator da r. sentença, Juízo Suscitado, art. 516, inc. II, do CPC, competência essa de natureza relativa, não cognoscível de ofício.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.